Tribunal: TJES
Processo: 5003769-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão; Limites do Objeto
Data de julgamento: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003769-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALBANI
AGRAVADO: MARINALVA LOPES DA ROCHA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003769-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALBANI

AGRAVADO: MARINALVA LOPES DA ROCHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) AGRAVADO: YURI IGLEZIAS VIANA - ES22668

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA ALBANI
em face de r. decisão (cópia à fl. 10 do evento 851369), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de revisão de benefício previdenciário tombada sob o nº 00148312-84.2020.8.08.0024, ajuizada pela ora agravante em desfavor de
MARINALVA LOPES DA ROCHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, postergou a análise do pleito de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não vislumbrou “
elementos suficientes que possibilitem a apreciação do pleito liminar e seu eventual deferimento
” (fl. 10 do evento 851369).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/15 do evento 851239, em síntese, a agravante assevera que:
(I)
foi casada com o Sr. Luiz Carlos Ribeiro entre 19 de dezembro de 2020 a 16 de dezembro de 1994, e após a ação de revisão de alimentos de nº 024.090.021.833 (fls. 36/44 do evento 851366) passou a receber pensão no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria do coronel da polícia militar;
(II)
o ex-cônjuge faleceu no dia 20 de janeiro de 2020, durante a tramitação da ação de exoneração de alimentos de nº 0033810-70.2015.8.08.0024, que foi extinta sem julgamento de mérito (fls. 27/29 do evento 851368);
(III)
depois da morte começou a auferir 20% (vinte por cento) da importância da pensão do
de cujus
;
(IV)
“
com o falecimento do alimentante, deixa de existir o vínculo alimentar civil e passa a vigorar o vínculo assistencial derivado da legislação previdenciária, razão pela qual impõe-se a divisão em partes iguais da pensão percebida por pensionistas da mesma classe
” (fl. 06);
(V)
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça encampam o entendimento de que deve ser observada “
a divisão igualitária da pensão por morte entre a cônjuge divorciada e a viúva, independentemente do valor que vinha sendo recebido pela ex-esposa a título de pensão alimentícia
” (fl. 11); e que
(VI)
colacionou todos os documentos necessários para o exame da liminar.

Com fulcro nessas afirmações, a agravante sustentou que a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano/lesão irreparável ou de difícil reparação ensejavam a antecipação dos efeitos da tutela na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito requer que o recurso seja conhecido e provido para que o “
IPAJM realize, em definitivo, o pagamento à Agravante à base de 50%, dos valores da pensão de seu ex-cônjuge, LUIZ CARLOS RIBEIRO
”. (fl. 15 do evento 851239).

No evento 852826, indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões acostadas ao evento 918960, preliminarmente, o IPAJM argui a inadmissibilidade do agravo de instrumento, uma vez que “
a agravante não informou ao juízo de piso a interposição do presente recurso
”. Subsidiariamente, pugna que o recurso seja improvido, pois “
a legislação de regência estabelece expressamente que a credora de alimentos perceberá pensão previdenciária no mesmo valor que vinha percebendo a título de pensão alimentícia
” (fl. 918960).

A agravada Marinalva, por seu turno, apresentou contrarrazões às fls. 01/08 do evento 1158319, oportunidade em que também suscitou a inadmissibilidade do recurso pelo descumprimento da regra do artigo 1.018, §§2º e 3º, do CPC. No tocante ao mérito, defende que seja improvido, porque “
tendo em vista a decisão judicial que fixou em 20%(vinte por cento)os alimentos e previsão legal da LC Estadual nº 282/2004 a pensão previdenciária nunca poderá ser maior que 20% (vinte por cento)
” (fl. 04).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, ancorada no entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

"Todavia, na hipótese do art. 1.018, a inadmissibilidade do agravo de instrumento
ocorre somente se arguida e
provada
pelo agravado em contrarrazões
, pois o ônus do agravante em tomar referida providência tem prazo assinalado na própria lei, isto é, "três dias a contar da interposição do agravo de instrumento" (§2º)." (REsp 1749958/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

É como voto.

VOTO

Eminentes desembargadores,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA ALBANI

contra ato judicial digitalmente reproduzido na fl. 10 do evento 5, ID 851369, da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação revisional de benefício previdenciário tombada sob o nº 0014831-84.2020.8.08.0024, aforada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e de
MARINALVA LOPES DA ROCHA
, postergou a análise do pleito de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Em seu judicioso voto, proferido nesta ocasião, o eminente
Relator, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, acolheu questão preliminar arguida em sede de contrarrazões a fim de negar seguimento ao recurso por violação à norma insculpida no
artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil
, segundo o qual, o agravante, no prazo de 3 (três) dias, a contar da interposição do agravo de instrumento, procederá à juntada, aos autos do processo originário, de cópia da petição do recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruíram.

O descumprimento de tal exigência, de acordo com o § 3º do referido dispositivo,
“desde que arguido e
provado
pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento”
.

No caso concreto, o instituto agravado limitou-se a carrear aos autos simples cópia do andamento processual da demanda originária (evento 12, ID 918961), deixando de observar tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (
Tema 284/STJ
) no sentido de que a
“prova será feita, ao menos no comum dos casos, por
certidão do cartório
ou da secretaria, que ateste haver o prazo decorrido
in albis
”
. (REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009).

Ademais, ainda que se repute suficientemente demonstrada a inobservância do requisito de admissibilidade em apreço, já decidiu o Tribunal da Cidadania que a arguição preliminar não deve ser acolhida na ausência de demonstração de
efetivo prejuízo à defesa
da parte agravada, a teor do aresto colacionado a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM
. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que
a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual
. Precedentes.

2.
Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa
, como afirmado no acórdão embargado,
não há que se falar em nulidade
. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1727899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Como a autarquia estadual nem mesmo alegou haver sido prejudicada pela ausência da informação ao douto Juízo de origem,
inauguro divergência
a fim de
REJEITAR
a preliminar em apreço para
CONHECER
da vertente insurgência.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018, §2º, DO CPC

Conforme relatado, tanto o IPAJM quanto à Sra. Marinalva suscitaram preliminar de inadmissibilidade recursal por violação ao artigo 1.018, §2º, do CPC, que dispõe o que segue:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruírem o recurso.

[...]

§2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência de prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar a da interposição do agravo de instrumento.

O supracitado dispositivo legal manteve o requisito
sui generis
de admissibilidade previsto no artigo 526 do CPC de Buzaid, cuja singularidade reside no fato de não poder ser conhecido de ofício pelo julgador, mas sim alegado e provado pelo recorrido.

Neste caso, somente o IPAJM clarificou documentalmente (evento 918961) que a agravante não comprovou perante o órgão
a quo
a interposição do presente agravo de instrumento, que foi protocolado no dia 11 de novembro de 2020 (evento 851239).

Nesse contexto, considerando que a autarquia agravada arguiu e evidenciou que a agravante descumpriu a regra do artigo 1.018, §2º, do CPC, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, vide os seguintes julgados desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §2º DO CPC RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não tramitando o processo pelo sistema de processos eletrônicos o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos apresentados, importando o descumprimento dessa determinação em inadmissibilidade, caso arguido e provado pelo agravado (CPC, art. 1.018, §§ 2º e 3º).
2. Tendo as agravadas suscitado e comprovado nas contrarrazões o descumprimento pela agravante do disposto no art. 1.018, §2º do CPC, o recurso não deve ser admitido.
3. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003663, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO §2º, DO ART. 1.018 DO CPC INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A arguição e comprovação pelo agravado de que o agravante não cumpriu a regra do §2º, do art. 1.018, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC.
2. No caso vertente, os agravantes não atentaram para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixaram de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sendo certo que, ao responder o recurso, a agravada suscitou preliminar de não conhecimento do instrumento exatamente pela inobservância da formalidade em comento e comprovou a deficiência alegada. 3. Preliminar recursal acolhida. Recurso não conhecido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005115, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO E DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS NOS AUTOS DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Conforme regra extraída dos §§ 2º e 3º do art. 1.018 do CPC/15, o agravante deve, no prazo de 03 dias, promover a juntada aos autos do processo de origem de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que o instruíram, importando o descumprimento dessa exigência na inadmissibilidade do recurso, desde que arguido e comprovado pelo agravado.
Precedentes. 2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035179001975, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

Pelo exposto, com arrimo no artigo 1.018, §3º, do CPC,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela autarquia previdenciária estadual para
NÃO CONHECER
do agravo de instrumento, dada a violação ao artigo 1.018, §2º, do CPC.

É como voto.

MÉRITO

Superada, por maioria de votos, a preliminar de não conhecimento do presente recurso
por violação ao art. 1.018, §2º, do CPC,
procede-se à análise do mérito recursal
.

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA ALBANI
em face de r. decisão (cópia à fl. 10 do evento 851369), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, na ação de revisão de benefício previdenciário tombada sob o nº 00148312-84.2020.8.08.0024, ajuizada pela ora agravante em desfavor de
MARINALVA LOPES DA ROCHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, postergou a análise do pleito de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não vislumbrou “
elementos suficientes que possibilitem a apreciação do pleito liminar e seu eventual deferimento
” (fl. 10 do evento 851369).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/15 do evento 851239, em síntese, a agravante assevera que:
(I)
foi casada com o Sr. Luiz Carlos Ribeiro entre 19 de dezembro de 1970 a 16 de dezembro de 1994, e após a ação de revisão de alimentos de nº 024.090.021.833 (fls. 36/44 do evento 851366) passou a receber pensão no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria do coronel da polícia militar;
(II)
o ex-cônjuge faleceu no dia 20 de janeiro de 2020, durante a tramitação da ação de exoneração de alimentos de nº 0033810-70.2015.8.08.0024, que foi extinta sem julgamento de mérito (fls. 27/29 do evento 851368);
(III)
depois da morte começou a auferir 20% (vinte por cento) da importância da pensão do
de cujus
;
(IV)
“
com o falecimento do alimentante, deixa de existir o vínculo alimentar civil e passa a vigorar o vínculo assistencial derivado da legislação previdenciária, razão pela qual impõe-se a divisão em partes iguais da pensão percebida por pensionistas da mesma classe
” (fl. 06);
(V)
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça encampam o entendimento de que deve ser observada “
a divisão igualitária da pensão por morte entre a cônjuge divorciada e a viúva, independentemente do valor que vinha sendo recebido pela ex-esposa a título de pensão alimentícia
” (fl. 11).

A primeira agravada, em resposta, quanto ao mérito recursal, pugna pelo desprovimento do recurso, porque
“tendo em vista
a decisão judicial que fixou em 20% (vinte por cento) os alimentos”
e
a
“
previsão legal da LC Estadual nº 282/2004”,
a

“pensão previdenciária nunca poderá ser maior que 20% (vinte por cento)
” (evento nº 1158319, fl. 04).

Em contrarrazões, o segundo agravado também assinala que “
a legislação de regência estabelece expressamente que a credora de alimentos perceberá pensão previdenciária no mesmo valor que vinha percebendo a título de pensão alimentícia
” (evento nº 918960).

Na decisão em que fora indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, consignei que a regra do artigo 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 836/2016, aplicável ao caso concreto,
não assegura que
o
ex-cônjuge receba igualitariamente a pensão percebida pela atual esposa ou companheira do
de cujus
,
in verbis
(grifei)
:

Art. 36. O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, credor de alimentos, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária,
caso em que, este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte
, calculada na forma desta Lei Complementar (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 836/2016)

O referido dispositivo
garante unicamente que a pensão por morte d
o
ex-cônjuge não seja inferior ao valor dos alimentos que recebia em vida do segurado, mormente quando a obrigação decorria de sentença
. Sobre o tema, confira-se (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DIVORCIADO.
DEVEDOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À EX-ESPOSA (PERCENTUAL DE 20% DOS SEUS PROVENTOS). FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. PENSÃO POR MORTE. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE EX-CÔNJUGE E VIÚVA. DESCABIMENTO
. RECURSOS PROVIDOS. I – Em se tratando de militar, a pensão por morte deverá observar a norma do regime especial de previdência que lhe era afeto, e não o regime geral de previdência previsto pela Lei nº 8.213⁄91, cuja aplicação analógica não tem lugar quando já existe dispositivo legal expresso acerca do assunto no corpo da LC Estadual nº 282⁄2004. II – Com a morte do servidor público cessou a relação jurídica da qual decorria o direito da ex-esposa ao recebimento de alimentos e surgiu uma nova, de natureza previdenciária, dada a qualidade de pensionista atribuída a ela pelo artigo 36 da LC 282⁄2004, cuja situação passa, então, a ser regulada
não só pela sentença que fixou os alimentos (demonstrativa que é da dependência econômica da Apelada), mas, também, pelas normas da legislação previdenciária específica, que prevê, para o caso sob exame, benefício previdenciário no mesmo percentual da pensão alimentícia estabelecida judicialmente.
Precedentes do STJ e do TJES. III – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035140402427, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017)

A jurisprudência desta egrégia Corte que aponta para o rateio igualitário
1
, busca resguardar os direitos da nova companheira do segurado, e não daquelas que já estavam separadas de fato, judicialmente ou divorciadas
e

que percebiam alimentos
decorrentes de decisão judicial
.

O documento de fl. 31 do evento 851368 indica que a agravante, no mês de outubro de 2020, recebeu o montante líquido de R$ 2.937,11 (dois mil e novecentos e trinta e sete reais e onze centavos), o que representa 20% (vinte por cento) da pensão dos proventos do falecido e se adéqua ao nível do estabelecido na sentença da ação de nº 0033810-70.2015.8.08.0024 (fl. 02 do evento 851369),
decisum
que foi substituído pela decisão monocrática prolatada pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo (fls. 27/29 do evento 851368).

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, que no caso não restou demonstrada em razão da expressa disposição legal que diz que o ex-cônjuge credor de alimentos fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

1
TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024169009453, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017; e TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090125204, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2013, Data da Publicação no Diário: 02/10/2013.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

–
TUTELA DE URGÊNCIA –
PENSÃO POR MORTE – EX-CÔNJUGE BENEFICIÁRIO DE ALIMENTOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL – ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004 COM REDAÇÃO DADA PELA LCE Nº 836/2016 –
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA IGUAL AO VALOR DA

PENSÃO ALIMENTÍCIA
LIMITADA AO VALOR DA COTA DE RATEIO COM OS DEPENDENTES DA PENSÃO POR MORTE
–
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO –
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do presente recurso por violação ao art. 1.018, §2º, do CPC, pela adoção de entendimento de que não foi comprovado pela parte agravada o descumprimento nos moldes do tema repetitivo nº 284 do STJ, bem como pela ausência de efetivo prejuízo à defesa. Vencido o Relator que entendeu comprovado o descumprimento pela juntada do andamento processual de origem, que evidencia a ausência de informação ao juízo
a quo
acerca da interposição do agravo de instrumento.

2. A regra do artigo 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 836/2016, aplicável ao caso concreto, não assegura que o ex-cônjuge receba igualitariamente a pensão percebida pela atual esposa ou companheira do
de cujus
,
mas garante unicamente que a pensão por morte do ex-cônjuge não seja inferior ao valor dos alimentos que recebia em vida do segurado, mormente quando a obrigação decorria de sentença, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte.

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, que no caso não restou demonstrada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do presente recurso, e, quanto ao mérito, à unanimidade de votos, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.